Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700056-68.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO VIANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 65839434) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença (Id 65839430) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de GILBERTO VIANA DE ALMEIDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, intimada a indicar o endereço atualizado, a fim de promover a citação do devedor fiduciário e a busca e apreensão do veículo, ou converter o feito em ação executiva, manteve-se inerte. Destacou que, devido ao fato de o veículo não ter sido encontrado e o autor não converter o feito em execução, não havia nenhuma outra medida processual que pudesse ser adotada nos autos. Em suas razões recursais (Id 65839434), a apelante defendeu a nulidade da sentença apelada por falta de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento a demanda, bem como prevê o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil. Argumentou ainda que a conversão em ação executiva é uma faculdade do autor. O preparo foi devidamente recolhido (Id 65839436). Não foram apresentadas contrarrazões. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância (Id 65839437). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso, posto que houve a composição extrajudicial entre as partes (Id 67627701). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e o art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital